Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços decorrente do bloqueio cautelar do recebimento de valores oriundos de transação viabilizada por meio de cartão de crédito, em decorrência de suspeita de fraude; em caso positivo, (ii) saber se houve danos morais passíveis de compensação; e (iii) saber se deve ser restabelecida a prestação de serviços da parte ré, operadora de máquina de cartão de crédito, em favor da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente manifestação do juízo de origem sobre o pedido da parte autora para que houvesse o restabelecimento dos serviços prestados pela ré, revela-se a insuficiência na fundamentação e omissão no julgamento, caracterizando-se a sentença como citra petita (arts. 489, § 1o, IV,.141 e 492, todos do CPC).
4. É inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, III e IV, do CPC) ao caso a fim de não ultrapassar os limites da matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal, além de evitar possível debate sobre violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição (vedação à supressão de instância).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido. Sentença citra petita reconhecida de ofício. Sentença cassada.